Tribunal: TJDFT
Processo: 0000243-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000243-91.2018.8.07.0017 RECORRENTES: IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO, IVANIA SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PREJUÍZO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 387, IV, DO CPP. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 387, IV, do CPP dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 2. No caso, houve pedido expresso do órgão acusador, na denúncia, reiterado nas alegações finais, rebatido pela defesa, também em alegações finais, além da comprovação do efetivo prejuízo da vítima. 3. Devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, se mostra cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação do dano sofrido pela vítima. 4. Recurso provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 171, § 2o, inciso I, 297 e 304, todos do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não deveriam ter sido condenadas ao pagamento de multa, tendo em vista que não teria ocorrido dilação probatória nem pedido expresso na inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 171, § 2o, inciso I, 297 e 304, todos do CP, bem como 387, inciso IV, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso em análise, há pedido expresso de condenação das rés em danos materiais à vítima no bojo da inicial acusatória (ID 43974491 e ID 43975907) e prova do dano sofrido no montante de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), referente ao comprovante de depósito de ID 49816000 - Pág. 20 (processo de referência), que atestou que Donizete (esposo da vítima Karina) transferiu o valor de R$ 41.000 (quarenta e um mil reais) para a conta da ré Irlaneide no dia 29/11/2017, e a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV de ID 49816000 - Pág. 13 (processo de referência), que demonstrou que o automóvel GM/Celta, placa JGY3319, foi transferido para a ré Ivania pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (...). Assim, no caso, considerando presentes os elementos indispensáveis produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo razoável a fixação do valor mínimo para a reparação em face dos danos causados pelas rés à vítima” (ID 49468722). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027